Tribunal: TJDFT
Processo: 0005234-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 273, § 1o-B, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DA PENA COMINADA AO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes.

2. Não há omissão no acórdão que deixa de analisar matéria que não foi objeto da apelação, que é recurso voluntário.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.